Tribunal: TJPA
Processo: 0008236-22.2015.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0008236-22.2015.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: ROSANGELA BARRETO AMADOR

RECORRIDO: CENTRO REF ED AMBIENT ESCOLA BOSQ. PROF EIDORFE MOREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO

PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA E CLASSIFICADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PRESVISTAS EM EDITAL. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS PARA OCUPAR O MESMO CARGO OFERTADO NO CERTAME, EM DETRIMENTO DOS CANDIDATOS APROVADOS NO QUANTITATIVO DE VAGAS OFERTADAS. PRETERIÇÃO EVIDENCIADA NOS MOLDES DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL RE 598.099/STF. A EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO SE CONVOLA EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
SEGURANÇA CONCEDIDA NA ORIGEM. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA CONFIRMAR A SENTENÇA
A QUO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da remessa Necessária nº 0008236-22.2015.8.14.0301.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia Sessão de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
confirmar a sentença,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
em razão da sentença

proferida pelo douto juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital/Pa que, nos autos do
Mandado de Segurança nº
0008236-22.2015.8.14.0301
impetrado por
ROSANGELA BARRETO AMADOR
em face de ato atribuído à
PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CENTRO DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO ESPECIAL – FUNBOSQUE,
concedeu a segurança, confirmando a liminar anteriormente deferida no sentido de garantir à impetrante a nomeação e posse no cargo 12-MAG.NS, Professor de Biologia/Ciências - Concurso Público nº 001/2012, realizado pela FUNBOSQUE.

Consta dos autos que o certame dispunha de 02 (duas) vagas para o cargo pretendido, tendo a impetrante
restado classificada na 2ª posição.

Nara ainda, que após a homologação do certame, a Administração Pública nomeou apenas o primeiro colocado, e posteriormente procedeu a contratação de servidor temporário para o quadro de docentes da instituição educacional, em flagrante detrimento ao direito de nomeação da impetrante.

Afirma, assim, que a contratação de temporários é exceção à regra prevista no art. 37 da Constituição Federal, e fundamental que o caráter transitório do serviço seja comprovado para embasar a contratação. No entanto a municipalidade sequer informou a excepcional necessidade que justificasse a contratação em caráter precário.

Desta feita, entende estar sendo preterida, visto que a Administração Pública mantém vários servidores contratados de maneira precária em detrimento dos candidatos classificados no concurso, de modo que a preterição converte a expectativa de direito em direito inequívoco de ser nomeada ao cargo pretendido.

Em sentença, o juízo de piso, ratificando a liminar anteriormente deferida, e concedeu a segurança pleiteada nos seguintes termos:

Assim, verificado a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar, esta não pode deixar de
ser prestada, eis que claramente configurado o direito da impetrante devidamente aprovado em concurso público dentro das vagas previstas no edital.

Posto isto, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR, determinando a autoridade coatora para que proceda a nomeação e posse da impetrante aprovada no Concurso da FUNBOSQUE de edital n° 01/2012, respeitada a ordem de classificação, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de aplicação de multa no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais) por cada dia de atraso, sem prejuízo das demais cominações legais.

Não houve a interposição de recurso voluntário, subindo os autos à esta instância por Remessa Necessária.

Encaminhado o feito ao Ministério Público para exame e parecer, o
parquet
manifestou-se pela confirmação da sentença.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se o presente caso à perquirição acerca da existência ou não do direito subjetivo à nomeação em cargo público de candidato aprovado fora do limite de vagas previsto no Edital, diante da realização de contratações temporárias para o exercício do cargo para o qual não prestaram concurso.

Sobre o assunto, o
STF, no julgamento de mérito do
RE 598.099/MS
, fixou a tese de que, "uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas" (Tema n. 161/STF)

Adianto não merecer qualquer retoque a sentença de piso, posto que, de acordo com o entendimento sedimentado pelos Tribunais Superiores de que o candidato aprovado e classificado em concurso público, dentro do número de vagas ofertadas no certame, possui direito líquido e certo à nomeação.

Nesse sentido, confira-se a ementa do referido julgado RE 598.099/STF , em sede de repercussão geral:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. II. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À CONFIANÇA. O dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público. Isso igualmente decorre de um necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito. Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica como princípio de proteção à confiança. Quando a Administração torna público um edital de concurso, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame público depositam sua confiança no Estado administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o comportamento da Administração Pública no decorrer do concurso público deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos os cidadãos. III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível. De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário. IV. FORÇA NORMATIVA DO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. Esse entendimento, na medida em que atesta a existência de um direito subjetivo à nomeação, reconhece e preserva da melhor forma a força normativa do princípio do concurso público, que vincula diretamente a Administração. É preciso reconhecer que a efetividade da exigência constitucional do concurso público, como uma incomensurável conquista da cidadania no Brasil, permanece condicionada à observância, pelo Poder Público, de normas de organização e procedimento e, principalmente, de garantias fundamentais que possibilitem o seu pleno exercício pelos cidadãos. O reconhecimento de um direito subjetivo à nomeação deve passar a impor limites à atuação da Administração Pública e dela exigir o estrito cumprimento das normas que regem os certames, com especial observância dos deveres de boa-fé e incondicional respeito à confiança dos cidadãos. O princípio constitucional do concurso público é fortalecido quando o Poder Público assegura e observa as garantias fundamentais que viabilizam a efetividade desse princípio. Ao lado das garantias de publicidade, isonomia, transparência, impessoalidade, entre outras, o direito à nomeação representa também uma garantia fundamental da plena efetividade do princípio do concurso público. V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

Ademais, está pacificado, também, no âmbito do STJ a orientação de que a Administração Pública, uma vez homologado o concurso público, deve, no decorrer do prazo de sua validade e de acordo com o número de vagas estipulado no edital, nomear e empossar os candidatos aprovados, cabendo-lhe, por critério de conveniência e oportunidade, escolher, sempre dentro daquele limite temporal, o momento em que serão preenchidas as vacâncias existentes.

Entretanto, havendo necessidade de preenchimento de vagas, não pode o administrador público preferir servidor temporário em detrimento do permanente, mormente quando este tenha prestado concurso público com esse objetivo, o que é exatamente o caso dos autos.

Conforme se verifica dos documentos juntados aos autos, restou comprovado que mesmo após a aprovação em concurso público em posição classificatória compatível com as vagas previstas em edital, a fundação continuou contratando os servidores temporários para o mesmo cargo a qual disputou a impetrante/sentenciada.

Desta forma, a não nomeação, pela Administração, dos candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas em edital, quando da ocupação também por temporários para os cargos em questão, constitui-se em autêntica ilegalidade.

“A expectativa de direito à nomeação se transforma em direito subjetivo com relação aos candidatos aprovados dentro das vagas previstas no edital se, ainda no prazo de validade do concurso público, há contratação precária para o exercício dos cargos em disputa”. (
AgRg no RMS n. 19.952/SC
, Ministro OG FERNANDES, Sexta Turma, DJe de 29/4/2013).

E ainda:

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICOPARA CARGO DE ENFERMEIRA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DENTRO DO PRAZO DEVALIDADE. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO AFASTADA. CONVOLAÇÃODA EXPECTATIVA DE DIREITO.
Nos termos da reiterada jurisprudência desta Corte, comprovada a necessidade perene de preenchimento de vaga (o que se perfez com a contratação temporária reiterada) e a existência de candidato aprovado em concurso válido, a expectativa de direito à nomeação convola-se em direito líquido e certo.
Precedentes. Recurso provido para conceder a ordem às impetrantes Ida Ribeiro Barbosa e Maria do Rosário Costa Villefort. (STJ - RMS: 18105 MG 2004/0043804-7, Relator: Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, Data de Julgamento: 19/05/2005, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ 27/06/2005 p. 415)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. EXISTÊNCIA DE CANDIDATOS DEVIDAMENTE APROVADOS E HABILITADOS EM CERTAME VIGENTE. PRECEDENTES. 1.
A contratação precária para o exercício de atribuições de cargo efetivo durante o prazo de validade do concurso público respectivo traduz preterição dos candidatos aprovados e confere a esses últimos direito subjetivo à nomeação.
Precedentes: ARE 692.368-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/10/2012 e AI 788.628-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8/10/2012. 2. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO PARA A MESMA FUNÇAO NO PRAZO DE VALIDADE DO CERTA ME. PRETERIÇÃO DECORRENTE DE PACTO PRECÁRIO QUE FAZ SURGIR DIREITO Á NOMEAÇAO PRECEDENTES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 3. Agravo regimental DESPROVIDO. (STF - ARE: 724076 SC, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 05/11/2013, Primeira Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-228 DIVULG 19-11-2013 PUBLIC 20-11-2013)

Portanto, não há plausibilidade do direito a manutenção/contratação de servidores temporários para exercer cargos ou funções que existam candidatos aprovados em concurso público.

Assim sendo, resta evidenciado que a sentença proferida pelo juízo
a quo
está em consonância com a jurisprudência dominante do STF e do STJ, não merecendo qualquer modificação em sede de Reexame Necessário, devendo ser confirmada
in totum
.

Ante o exposto, em sede de Reexame Necessário mantenho a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P.R.I.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 19/03/2024